Tribunal: STF
Processo: Rcl 83287
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 6.757. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação ante a falta de identidade temática entre o ato reclamado e o decidido no julgamento da ADI 6.757.



    2. A parte agravante insiste no desrespeito ao paradigma, considerada a equiparação das carreiras da Magistratura e do Ministério Público, por força do art. 129, § 4º, da CF/1988.



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao publicar editais de remoção que adotam a nova sistemática estabelecida no julgamento da ADI 6.757, segundo a qual a remoção precede a promoção por antiguidade ou merecimento, o órgão reclamado desrespeitou o decidido no paradigma, considerada a modulação temporal operada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, ao apreciar a ADI 6.757, proclamou que, nas carreiras das magistraturas federal e estadual, a remoção precede a promoção por antiguidade ou merecimento.



    5. Uma vez não adotado entendimento, no aludido paradigma, acerca das carreiras do Ministério Público, inexiste estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.